Tribunal: TJDFT
Processo: 0739994-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ARTIGO 513, PARÁGRAFO 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A fase de cumprimento de Sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido com quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Constituído advogado na fase de conhecimento, o devedor será intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do seu patrono, nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, reputando-se desnecessária a Intimação pessoal na fase de cumprimento de Sentença.
2. Havendo estrita obediência aos trâmites legais, por meio da intimação dos patronos constituídos durante a fase de conhecimento, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, não há que se falar em nulidade da comunicação do ato processual ou de violação ao seu direito de defesa.
3. A preclusão temporal ocorre todas as vezes em que, concedido prazo para a manifestação, a parte interessada se mantiver inerte, consolidando a situação jurídica pendente pelo direito de protesto. Assim, diante da intimação regular e do transcurso do prazo legal sem manifestação do devedor, opera-se a preclusão do direito de se manifestar.
4. Recurso conhecido e não provido.